Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DECISÃO MANTIDA.
1. No bojo do processo executivo, o legislador, buscando prevenir condutas maliciosas do devedor em prejuízo do credor, previu hipóteses em que o comportamento ardiloso do devedor deve ser punido pelo julgador (art. 774 do CPC). 1.1. Para que as penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação. Precedentes desta Corte.
2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em saber se há ou não justa causa para aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC) à parte devedora, em razão da inércia desta em cumprir a determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora.
3. Na hipótese dos autos, tendo em vista os dispositivos da lei processual e contexto relatado, nada obstante a argumentação da parte exequente/agravante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que apenas a inércia da parte agravada em indicar bens passíveis de penhora, por si só, não implica a incidência de multa atentatória à dignidade de justiça, de modo a se sustentar a fundamentação esposada na decisão recorrida, seja porque ausentes outros elementos a configuração de tal ato, seja porque o disposto no parágrafo único do art. 774 do CPC deve ser interpretado de forma sistêmica.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.